Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-33.2021.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002568-33.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 206.332.031-49 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO APENAS EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE INTERESSE -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste interesse recursal se no
decisum
não constou a extinção da pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais extinta com amparo no art. 924, II, e 925 do CPC.

O apelante aduz que
“as fases de execução e de liquidação não se iniciam de ofício, em respeito ao princípio dispositivo e à iniciativa da parte. O Código de Processo Civil é expresso nesse sentido ao dispor que, qualquer que seja a execução, ela depende de requerimento do credor”
.

Relata que
“não há que se falar em renúncia ao crédito. Isso porque inexiste renúncia tácita, esta apenas se configura através de atos expressos que revelam a intenção de não mais exigir o crédito, o que no presente caso não ocorreu, haja vista que não houve qualquer manifestação do credor neste sentido, não podendo o juízo presumir a renúncia de forma tácita”
.

Ao final pede o provimento do Recurso para anular a sentença, determinado o prosseguimento dos autos.

Contrarrazões no ID. 184894216.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A decisão transitou em julgado em 30-11-2022 e em 26-01-2023 o apelado juntou comprovante do cumprimento da
obrigação de fazer
no ID. 184894207.

O apelante foi intimado no prazo de 05 dias para
“manifestar-se acerca do petitório de id n° 108268451, ressaltando que a inércia implicará concordância e a consequente extinção do feito”
.

No ID. 184894210 foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação do autor.

Em 21-07-2023 foi prolatada sentença extinguindo o feito nos seguintes termos:

Vistos.

Tratam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃ POR DANOS MORAIS ajuizada por OSVALDO MARQUES DA SILVA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., qualificados.

Dos autos, constata-se a juntada do comprovante de cumprimento da obrigação de fazer pela parte requeria
. Por sua vez, intimada, a parte autora com a advertência de que a inércia implicaria na concordância e extinção do feito, esta deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Diante disto,
DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).

Neste Recurso o apelante se insurge contra a extinção da execução visto que não houve renúncia ao crédito.

No entanto, a decisão extinguiu apenas a
obrigação de fazer
, sendo omissa quanto à obrigação de pagar, pretensão que sequer foi postulada nos autos, a qual por ser de interesse do autor, caberá a ele exigir tal cumprimento dentro do prazo legal, sob pena de prescrição do seu direito.

Logo,
inexiste interesse recursal, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023